Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-60.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011528-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINNER GARAY PINHO PEDROSO - CPF: 011.801.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 616.552.951-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DOS DELITOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIME CONTINUADO – NECESSIDADE DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO – ENTEDIMENTO DO STJ - INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – APLICAÇÃO IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que “
para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal é imprescindível o preenchimento do requisito subjetivo - unidade de desígnios -, e os de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução
” (AgRg no REsp 1198355/RS).

A prática dos referidos delitos [receptação e adulteração de sinal de veículo automotor] no mesmo contexto fático não permite o reconhecimento dda continuidade delitiva. Isso porque se tratam de delitos distintos e autônomos, de espécies diferentes (STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP).

“[...] Os apelantes foram condenados a outros dois crimes, e, por se tratarem de infrações penais diferentes com definição legal autônoma – receptação e disparo de arma de fogo –, acertadamente, aplicou-se o concurso material de crimes. [...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da
continuidade

delitiva
entre delitos de
espécies

diferentes
, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos.”
(TJMT, AP N.U 0003112-22.2018.8.11.0015)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011528-60.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417-
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1011528-60.2023.8.11.0055), que o condenou por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada], em concurso material, a 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 180,
caput
, e artigo 311, §2o, III, c/c art. 69, todos do CP, e art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 – (ID ).

O apelante sustenta que a prática de receptação e adulteração no mesmo contexto fático enseja o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos.

Pede o provimento para que seja “
aplicada a continuidade delitiva
” (ID 210893151).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215217691).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 1) Almeja-se o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o apelante foi condenado – Impertinência – No caso em comento, os requisitos objetivos não se encontram preenchidos, já que, apesar dos delitos terem sido praticados no mesmo dia, são de espécies distintas e definição legal autônoma, variação, essa, que obstaculiza, pois, a almejada unificação - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 215646178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o FATO.

No dia 17 de julho de 2023, por volta das 12h00, na MT 358, entrada da Cachoeira Salto das Nuvens, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Chevrolet Onix, cor branca, ano 2019/2020, Chassi 9BGEB48H0LG134798, que sabia ser produto de crime. [...]

02o FATO. No dia 17 de julho de 2023, por volta das 12h00, na MT 358, entrada da Cachoeira Salto das Nuvens, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Chevrolet Onix, cor branca, ano 2019/2020, Chassi 9BGEB48H0LG134798, com placa de identificação que devesse saber estar adulterada. [...]

03o FATO. No dia 17 de julho de 2023, por volta das 12h00, na MT 358, entrada da Cachoeira Salto das Nuvens, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, vulgo “GORDO”, com consciência e vontade, portou arma de fogo com numeração raspada, consistente em 01 (uma) pistola marca Ahss, e 09 (nove) munições 9mm intactas. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, vulgo “GORDO”, como incurso no artigo 180, caput, c.c. artigo 311, §2o, III, ambos do Código Penal, c.c. artigo 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003, todos em concurso material de crimes”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 200303677).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judicias, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006, é a de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e, multa. A pena cominada para o delito previsto no artigo 311, §2o, inciso III, Código Penal, é a de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e, multa. Por fim, a pena cominada para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal, é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e, multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória (SEEU n. 2001044-47.2019.8.11.0042.), com trânsito em julgado em data anterior aos fatos. Todavia, será usada para reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, as consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade. Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a penabase em:

-03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006;

-03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, Código Penal;

-01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 180 do Código Penal;

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias atenuantes de pena, todavia, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual, agravo as penas em 1/6 (um sexto), passando a dosá-las em: -03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006;

-03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, Código Penal;

-01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 180 do Código Penal;

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de diminuição bem como de aumento, razão pela qual mantenho a pena em:

-03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006;

-03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, Código Penal;

-01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 180 do Código Penal;

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, fixando-o em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2o, CP), pena esta que torno DEFINITIVA.[...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 200303743)

Pois bem.

Verifica-se que, em 17.7.2023, por volta das 12h, na rodovia MT/358, nas proximidades da “Cachoeira Salto das Nuvens”, em Tangará da Serra/MT, o apelante WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, conduziu o veículo Chevrolet Onix, cor branca, ano 2019/2020, Chassi 9BGEB48H0LG134798, produto de roubo, com as placas “QAY2H51”, diversas das originais, quais sejam “QCC8H01”, bem como estava em posse de 1 (um) revólver de marca “
AHSS
”, com numeração raspada, e 9 (nove) munições intactas.

O c. STJ firmou entendimento de que “
para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal é imprescindível o preenchimento do requisito subjetivo - unidade de desígnios -, e os de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução
” (AgRg no REsp 1198355/RS, Relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJ 12.04.2011).

No caso, a prática dos referidos delitos [receptação e adulteração de sinal de veículo automotor] no mesmo contexto fático não permite o reconhecimento da continuidade delitiva. Isso porque
se tratam de delitos distintos e autônomos, de espécies diferentes (STJ, AgRg no HC n. 765.098/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.11.2022).

Nessa linha jurisprudencial, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“[...] Os apelantes foram condenados a outros dois crimes, e, por se tratarem de infrações penais diferentes com definição legal autônoma – receptação e disparo de arma de fogo –, acertadamente, aplicou-se o concurso material de crimes. [...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da
continuidade

delitiva
entre delitos de
espécies

diferentes
, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos.”
(AP N.U 0003112-22.2018.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 17.6.2019)

Logo, a pretensão defensiva de aplicação da continuidade delitiva afigura-se improcedente

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024